Tribunal: TJSP
Processo: 2207227-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE RESCISÃO CONTRATUAL – Insurgência em face de decisão que entendeu ser o crédito extraconcursal – Cabimento – Sentença de rescisão contratual, em fase de execução, com efeitos "ex tunc", retroagindo à relação obrigacional já existente ao tempo do pedido de recuperação judicial, marcado, ainda, com o fato de que o trânsito em julgado do título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE RESCISÃO CONTRATUAL – Insurgência em face de decisão que entendeu ser o crédito extraconcursal – Cabimento – Sentença de rescisão contratual, em fase de execução, com efeitos "ex tunc", retroagindo à relação obrigacional já existente ao tempo do pedido de recuperação judicial, marcado, ainda, com o fato de que o trânsito em julgado do título judicial é anterior à data da homologação do plano de recuperação judicial – Adoção de interpretação mais benéfica à empresa sujeita a tal regime - Inteligência do artigo 49 da Lei no 11.101/2005 – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207227-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante PENIDO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA, são
agravados NIELSEN OLIVEIRA DE SOUZA e ANA PAULA COSTA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207227-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2207227-28.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PENIDO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
LTDA.
AGRAVADOS: NIELSEN OLIVEIRA DE SOUZA e OUTRO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 23156
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DE
RESCISÃO CONTRATUAL
Insurgência em
face de decisão que entendeu ser o crédito
extraconcursal
Cabimento
Sentença de
rescisão contratual, em fase de execução, com
efeitos
“ex
tunc”,
retroagindo
à
relação
obrigacional já existente ao tempo do pedido de
recuperação judicial, marcado, ainda, com o
fato de que o trânsito em julgado do título
judicial é anterior à data da homologação do
plano de recuperação judicial
Adoção de
interpretação mais benéfica à empresa sujeita a
tal regime - Inteligência do artigo 49 da Lei no
11.101/2005
Decisão reformada
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto por PENIDO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
LTDA., por meio do qual objetiva a reforma da decisão de fls.
102, integrada pela decisão de fls. 114/115, que determinou a
comprovação da parte exequente, sua habilitação de crédito
junto ao juízo competente, conforme determinado a fls. 90 e
após a juntada do demonstrativo do débito devidamente
atualizado, oficie-se o Juízo Recuperacional (5a Vara Cível
local processo no 1004242-78.2015.8.26.0577), a fim de que
este, ciente do crédito preferencial, determine à empresa
recuperanda sua satisfação, ou indique bens não essenciais
da pessoa jurídica, passíveis de constrição.
Em suas razões alega, em suma, que já foi
decidido definitivamente nos autos de origem que o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207227-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dos agravados está sujeito a habilitação perante o juízo
universal da recuperação judicial, não podendo ser objeto de
nova decisão com conteúdo diverso como ocorreu, nos termos
do art. 507 do CPC. Alega ainda, que as partes firmaram
contrato particular em julho de 2014 para a compra de um lote
de terreno, tendo sido pactuado um financiamento para a
quitação do preço e o seu pedido de recuperação judicial foi
deferido em 27.03.2015, portanto está sujeita ao juízo de
recuperação. Requer a reforma da decisão para determinar
que o crédito dos agravados deve ser habilitado nos autos da
recuperação judicial e a decisão não poderia ser revista.
Autos
distribuídos
por
prevenção
ao
processo no 2020697-18.2017.8.26.0000.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo
foi deferido (fls. 13/14).
Contraminuta a fls. 18/31.
É o relatório.
Primeiramente,
afasto
a
alegação
de
preclusão, pois não se trata da mesma decisão.
O recurso merece provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença de
ação de rescisão contratual.
Os autores, ora agravados, apresentaram
cumprimento de sentença de rescisão contratual, porque, em
27.11.2017, foi prolatada sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, para declarar resolvido o contrato
havido entre as partes; e condenou a ré a devolver à parte
autora a totalidade dos valores pagos, com atualização
monetária, pela tabela prática do TJSP, a partir dos
desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação. Havendo sucumbência recíproca, arcará
cada parte com metade das despesas processuais, além dos
honorários do advogado da parte contrária, que fixou em 10%
do valor da condenação atualizado a partir do arbitramento e
juros de mora legais a partir do trânsito em julgado (trânsito
em julgado em 09.03.2018
fls. 11 dos autos originais) e
apresentou o valor de R$ 118.726,62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207227-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A executada informou que o seu plano de
recuperação judicial foi homologado em março de 2018 e o
crédito dos autores não se encontra inscrito no plano de
credores
da
recuperação
judicial,
devendo
realizar
a
formalização de tal ato mediante o pedido de Habilitação de
Crédito, incidente no qual terá a oportunidade de se
manifestar acerca da correição dos cálculos de liquidação, que
posteriormente deverão ser homologados pelo juízo daqueles
autos (fls. 60 dos autos originais).
O juízo, então, em 16.08.2018, suspendeu o
curso da presente execução, nos termos do art. 6o da Lei no
11.101/05, cabendo ao exequente sua habilitação de crédito
junto ao juízo competente (fls. 90 dos autos originais).
Em 26.11.2019, os exequentes apresentaram
nova planilha de cálculo, atualizados até esta data,
requerendo o prosseguimento do feito com bloqueio de ativos
financeiros
pelo
sistema
BACENJUD
(fls.
95/98)
e
esclareceram que o pedido de recuperação judicial ocorreu em
05.03.2015
e
o
crédito
perseguido
foi
constituído
em
05.06.2017, após o pedido de recuperação judicial que será
considerado extraconcursal, requerendo o prosseguimento do
feito com bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD (fls.
105/107).
E a executada, ora agravante, insurge-se em
face de decisão que determinou a comprovação da parte
exequente, sua habilitação de crédito junto ao juízo
competente, conforme determinado a fls. 90 e após a juntada
demonstrativo do débito devidamente atualizado, determinou
que oficiasse ao Juízo Recuperacional (5a Vara Cível local

processo no 1004242-78.2015.8.26.0577), a fim de que este,
ciente
do
crédito
preferencial,
determine
à
empresa
recuperanda sua satisfação, ou indique bens não essenciais
da pessoa jurídica, passíveis de constrição.
E, com razão.
A legislação prevê que todos os créditos
existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação
judicial, ainda que não vencidos, nos termos do disposto no
art. 49 da Lei no 11.101/2005, o que admite interpretação mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207227-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ampla, em benefício da empresa em fase de recuperação,
notadamente se o fato que deu origem ao crédito é anterior ao
pedido, como nos casos de indenização por ato ilícito e
também nas rescisões contratuais, sendo que as sentença tem
efeito “ex tunc”, retroagindo à data do ilícito ou da formação
da relação contratual a rescindir.
No
caso
concreto,
as
empresas
Penido
Construtora e Pavimentadora Ltda., Penido Desenvolvimento
Urbano e Participações Ltda. E CEA
Centro Empresarial
Aeroespacial Incorporadora Ltda., requereram em 05.03.2015
a
recuperação
judicial
(processo
no
1004242-78.2015.8.26.0577
-
andamento
processual
no
sistema SAJ) em 27.03.2015 determinou o processamento, em
25.07.2017, em assembleia geral de credores das referidas
empresas foi aprovado o plano de recuperação judicial (fls.
63/85) e homologado em 28.03.2018 (fls. 86/87).
E o crédito cobrado pelos exequentes foi
constituído na prolação da sentença em 27.11.2017 (fls. 04/06
dos autos originais), com trânsito em julgado em 09.03.2018
(fls. 11 dos autos originais), mas relacionado a situação
jurídica (contrato) existente antes do pedido de recuperação
judicial.
Assim, embora o pedido de recuperação
tenha ocorrido antes da constituição do crédito, este decorre
de rescisão de contrato que existia antes do pedido de
recuperação contratual, marcado ainda com o fato de que o
plano de recuperação somente foi homologado após a constituição do crédito e, portanto, considerado crédito
concursal, que deve ser adimplido nos autos da recuperação
judicial.
Nesse sentido são os julgamentos desta 2a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO CÍVEL. Cumprimento de sentença. Decisão
da origem que extinguiu o cumprimento de sentença,
pelo
reconhecimento
da
submissão
do
crédito
exequendo ao Juízo da Recuperação. Insurgência dos
exequentes, defendendo que o crédito não se submete
às disposições da Lei n. 11.101/2005. Acolhimento em
parte.
Crédito
que
fora
constituído
antes
da
Recuperação Judicial e se sujeita às disposição da Lei
11.105/05. Valor do crédito liquidado que deverá ser
habilitado no quadro geral de credores. Extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207227-28.2020.8.26.0000 -Voto no
6
execução pretendida pela executada, porém, inadmissível, pois este crédito ainda é ilíquido,
mormente pela ausência de apreciação da alegação de
excesso de execução, suscitada pela própria executada. Prosseguimento do cumprimento de
sentença de rigor, mesmo diante da homologação do
plano de recuperação, se o crédito da parte exequente
carece de certeza e de liquidez, o que é o caso.
Extinção,
pois,
afastada.
Recurso
parcialmente
provido.” (TJSP
2a Câmara de Direito Privado

Apelação
no
0084367-84.2019.8.26.0100

Rel.
Desembargador José Joaquim dos Santos, j. 15.04.2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
Sentença. Associação. Justiça Gratuita. Insuficiência
de recursos colacionada aos Autos. Possibilidade de
deferimento.
Comprovação
de
insuficiência
de
recursos colacionada aos Autos. Empresa executada
em
recuperação
judicial.
Penhora
de
valores.
Competência do Juízo Universal para deliberar quanto
a atos de constrição em atenção ao princípio da
preservação da Empresa. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, concedendo-se à Empresa
Agravante a Justiça Gratuita, e sujeitando o crédito
objeto do litígio ao Juízo da Recuperação Judicial.”
(TJSP
2a Câmara de Direito Privado
Agravo de
instrumento
no
2145482-47.2020.8.26.0000

Rel.
Desembargadora Penna Machado, j. 23.09.2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Ação
de
rescisão
contratual - Instrumento particular de promessa de
compra
e
venda
-
Cumprimento
de
sentença
-
Insurgência contra decisão interlocutória que manteve
o prosseguimento do feito na origem, por entender
que o crédito do agravado foi constituído com o
trânsito em julgado da decisão proferida nos autos
principais, ocorrido posteriormente à aprovação e
homologação do plano de recuperação judicial da
agravante,
integrante do “Grupo PDG” - Decisão
equivocada - Hipótese em que o crédito do exequente
tem como origem fato gerador anterior à recuperação
judicial e, portanto, a ela se sujeita - Exequente que
deve habilitar seu crédito na ação de recuperação
judicial - Decisão reformada - Novação do crédito que
implica em extinção da execução autônoma, sem
condenação do agravado nos ônus de sucumbência -
Recurso provido.” (TJSP 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2023312-73.2020.8.26.0000

Rel.
Desembargador
José
Carlos
Ferreira
Alves,
j.
12.06.2020)
Dessa forma, como já havia determinado o
juízo a quo a fls. 90 dos autos originais: “Diante do deferimento
do processamento da recuperação judicial e aprovação do plano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207227-28.2020.8.26.0000 -Voto no
7
suspendo o curso desta execução, nos termos do artigo 6o da Lei
11.101/05, cabendo ao exequente, providenciar sua habilitação de
crédito, junto ao Juízo competente”, os exequentes deverão
providenciar sua habilitação nos autos da recuperação judicial.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para reformar a decisão agravada, com o fim de
determinar que os exequentes providenciem sua habilitação
nos autos da recuperação judicial, adotada a interpretação
mais benéfica à empresa sujeita a tal regime.
REZENDE SILVEIRA
Relator